Tribunal: STF
Processo: HC 235048
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “Cuida-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Denilson Aparecido Israel da Silva, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferido na Apelação n. 0004550- 88.2012.8.26.0302.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado a 6 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, no regime fechado, e 21 dias-multa, pela prática dos delitos previstos nos arts. 155, §§ 1º e 4º, I e IV, e no art. 288 do Código Penal (furto qualificado e associação criminosa).



    A apelação manejada pela defesa foi desprovida por aresto assim ementado:



    ‘FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. Preliminares de inépcia da denúncia e de nulidade da sentença por fundamentação deficiente rejeitadas. No mérito, materialidade e autoria comprovadas. Relatos dos policiais, interceptações telefônicas e relatórios de investigações não infirmados pelas frágeis negativas dos réus e das testemunhas de defesa. Manutenção da condenação. Penas bem dosadas, consideradas as especificidades do caso em apreço. Apelos defensivos desprovidos.’ (fl. 2.139).



    Na presente impetração, a defesa diz que a sentença seria nula, por violação ao princípio da motivação e por ausência de fundamentação.



    É o relatório.



    Decido.



    Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal – STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção.



    O julgado atacado, ao afastar a nulidade da sentença, assentou:



    ‘Da mesma forma, não se observa nulidade por deficiência de argumentação da r. sentença recorrida, porque, mais uma vez com esteio na reiterada jurisprudência:



    ‘Não subsiste a arguida contrariedade ao art. 381, III, do Código de Processo Penal se a sentença e o acórdão que a manteve indicaram os motivos de fato e de direito em que se fundou a decisão condenatória, não estando o julgador obrigado a refutar expressamente todas as teses apresentadas nos memoriais defensivos’ (STJ, AgRg no REsp n. 1636804/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 4/4/2017).’ (fl. 2.141)



    Com efeito, não se pode confundir ausência de fundamentação com o não acolhimento das teses de defesa, pois a sentença, de forma fundamentada e motivada, justificou a condenação do paciente por furto qualificado e associação criminosa, com base nas provas produzidas nos autos.



    A propósito, vejam-se:



    [...]



    Por tais razões, nos termos do art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.” (doc. eletrônico 22).



    Nesta impetração, busca-se:



    “Ante o exposto, presentes os requisitos legais, segue esta ordem de Habeas Corpus para requerer que seja recebido como substitutivo de revisão criminal.



    Não sendo esse o entendimento de V. Excelência, que, liminarmente seja suspenso qualquer mandado de prisão em desfavor do paciente, até o julgamento do recurso de revisão criminal a ser impetrado.” (doc. eletrônico 1, p. 39).



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não ocorre na espécie. (vide HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/12/2020; HC 140.228/SP, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 22/11/2019; RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 11/5/2017).



    Finalmente, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação dos óbices aqui reconhecidos, a permitir, em consequência, a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator